Tribunal: TJES
Processo: 5000299-45.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000299-45.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOANA SILVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000299-45.2023.8.08.0014

RECTE.: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECDA.: JOANA SILVEIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO INOMINADO DO RÉU.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7049771. Contrarrazões Id. 7049776, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início
.

VOTO

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7049769), em que o juízo
a quo

julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para, confirmando os efeitos tutela antecipadamente concedida, determinar o cancelamento do apontamento realizado perante o SPC/SERASA e outros bancos de dados assemelhados em detrimento de JOANA SILVEIRA DA SILVA (789.571.167-87) tendo por fundamento o negócio jurídico nº 00000382453306 declarado inexistente. Desde já autorizando que esta decisão prevaleça como ofício a ser endereçado às respectivas entidades mantenedoras. Condeno ainda a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data da publicação desta sentença e acrescida de juros de mora a contar da data da negativação indevida.
”

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela de urgência
, sob argumento que ao realizar uma compra descobriu estar negativada. A negativação é referente a contrato sob o número 00000382453306, com vencimento na data de 08/08/2022, mas alega que nunca realizou negócios com o banco requerido. Registrou que tomou conhecimento de vários contratos de empréstimos pela parte Requerida descontados de seu benefício previdenciário, o que a motivou a buscar ajuda junto ao Procon e o Judiciário. Requereu retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes e danos morais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando ausência de ato ilícito praticado vez que a parte autora/recorrida usufruía do serviço fornecido (empréstimo) e possuía débito em aberto, portanto, justa e legal a cobrança e a negativação realizada.

Pois bem.

De plano, entendo que o Recurso Inominado interposto pela ré (Id
7049771
) deve ser inadmitido, eis que violado o princípio da dialeticidade recursal.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência mínima com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

No caso dos autos, a parte autora/recorrida ajuizou a ação nº
5005741-26.2022.8.08.0014
alegando ter sido vítima de fraude, pois contrataram empréstimos sem sua autorização. Na mencionada ação, foi declarada a inexigibilidade dos débitos em sentença, devendo o banco se abster de realizar cobranças, a qual foi mantida no acórdão. O mencionado processo aguarda o trânsito em julgado, tendo sido julgados os embargos declaratórios do acórdão apenas para sanar omissão quanto à ausência de condenação em face da ré de honorários advocatícios.

Nestes autos, a parte autora afirma que foi negativada e que já acionou o judiciário em razão de empréstimos dos quais desconhece. Assim, requereu retirada do cadastro de inadimplentes e danos morais pela negativação. No Id. 7049765, o juízo de origem determinou a suspensão deste processo até o julgamento do recurso inominado dos autos nº
5005741-26.2022.8.08.0014.

A sentença acolheu as alegações autorais, tendo utilizado como fundamentação o processo nº
5005741-26.2022.8.08.0014 que reconheceu a inexistência do contrato 00000382453306.

O recurso em análise, todavia, mostra-se absolutamente genérico, limitando-se a reproduzir os mesmos fundamentos já apresentados em sede de contestação (Id. 7048929), sem impugnar especificamente as teses contidas na sentença de Id.
7049769
. A ré/recorrente discute a (in)exigibilidade do empréstimo, apresentando essas teses desde a defesa. Contudo, o fundamento utilizado na sentença foi que a parte autora foi negativada mesmo tendo decisão judicial declarando a inexigibilidade do débito. Assim, a ré deveria ter apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Parece que a recorrente tenta rediscutir as mesmas questões que já foram decididas nos autos nº
5005741-26.2022.8.08.0014
.

Desse modo, não havendo nenhum fundamento ligado à interpretação fática ou então à aplicação de norma jurídica capaz de combater a argumentação adotada na r. sentença vergastada, indicando seu possível desacerto, entendo, pois, que a Recorrente deixou de cumprir com seu ônus de contrapor-se aos termos da decisão objurgada, de modo que não restou atendido o art. 1.010, inciso II, do CPC.

Logo, acolho a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela recorrida e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 e conforme Enunciado 122 do Fonaje: “
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).
”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)